Tribunal: TJBA
Processo: 8042497-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8042497-72.2023.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CARLOS JOSE SANTANA DA SILVA e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ESPÓLIO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 589) COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBIIDADE REALIZADO EM VIRTUDE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042497-72.2023.8.05.0000.2.AgIntCiv
, em que figuram, como agravantes,
CARLOS JOSE SANTANA DA SILVA e outros (29),
e, como agravados,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.